Tribunal: TJPA
Processo: 0083988-63.2008.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0083988-63.2008.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO

1. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

2. Não havendo condenação ou proveito econômico nos embargos a execução fiscal, correto o arbitramento levando em consideração o valor da execução.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desa.
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta sentença proferida em Embargos à Execução Fiscal pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba opostos por BANCO PAN S/A na execução fiscal ajuizada pelo Município de Marituba que reconheceu a não incidência de ISS sobre a operação de leasing.

A parte dispositiva da sentença apresenta o seguinte teor:

“(...)

Considerando a presente execução versa sobre débitos constituídos por meio do Processo Administrativo n.º MARI 12/2008, conforme consta à fl. 07 e considerando que os débitos lançados por meio do referido processo foram declarados nulos por meio da sentença proferida nos embargos de nº 0003336-54.2011.814.0133, DECLARO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 924, III, DO CPC, APLICANDO SUBSIDIARIAMENTE POR FORÇA DO ART. 1º DA LEI 6.830/80.

Condeno o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência de 15% sobre o valor da execução.

O Município de Marituba interpôs apelação em que defende a adequação dos honorários advocatícios ao determinado no código de processo civil.

Afirma que a sentença condenou o Município de Marituba ao pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa, quando o correto seria sobre o valor da condenação.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

O Apelado apresentou contrarrazões em que defende a manutenção da sentença.

Recurso recebido no duplo efeito.

O Ministério Público se absteve de intervir no feito.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

No mérito, a controvérsia diz respeito a sentença que condenou o Município de Marituba ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 15% sobre o valor da causa (execução).

Neste sentido, acerca dos honorários sucumbenciais
devidos ao patrono da parte adversa ao disposto no §3º do art. 85 do CPC, ressalto que
o dispositivo prevê:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022).

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça fixou o tema 1.076 dos recursos repetitivos em que decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O STJ firmou a seguinte tese (TEMA 1.076):

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos
§§ 2º ou
3º
do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Destaca-se a doutrina de Humberto Theodor Jr.:

“(...)

De forma contrária ao posicionamento adotado pelo Código revogado, que admitia com largueza o arbitramento por equidade, a legislação atual determinou a aplicação, em regra, dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º e 3º ‘independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou extinção do processo sem resolução do mérito’ (art. 85, § 6º). Assim, ainda quando a ação não resultar em condenação ou nas ações constitutivas e declaratórias, o juiz deverá observar aqueles critérios.
Até mesmo nas sentenças contrárias à Fazenda Pública, a lei nova evitou o emprego do arbitramento de honorários por critério de equidade.

(Jr., THEODORO, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Vol. I, 60ª edição – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 329)

Fixada esta premissa, verifico que o caso em apreço não se amolda à quaisquer das hipóteses de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra prevista no §3º do art. 85 do CPC:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Assim, verifico que o valor da condenação não supera 200 salários mínimos, motivo pelo qual deve a verba ser fixada em 15% sobre o valor da condenação do ente público ou do proveito

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO A APELAÇÂO e CONFIRMO A SENTENÇA em sede de Reexame Necessário, nos termos da fundamentação.

Belém,

DESA.
EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 28/08/2023